Tribunal: TJES
Processo: 5001627-03.2026.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001627-03.2026.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUTHIELLY OLIVEIRA GUIMARAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001627-03.2026.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUTHIELLY OLIVEIRA GUIMARAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão do Juízo sentenciante que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

A denúncia imputou ao recorrente a realização de disparos de arma de fogo contra a vítima, em razão de desentendimento relacionado ao volume de som, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Encerrada a instrução, o Juízo sentenciante pronunciou o recorrente, ao fundamento de estarem demonstradas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como de não ser manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil.

A defesa sustentou a ausência de indícios suficientes de autoria em grau de probabilidade qualificada, a inaplicabilidade do critério do in dubio pro societate, a incidência do princípio do in dubio pro reo na fase de pronúncia, a existência de dúvida relevante quanto ao animus necandi e a necessidade de impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria aptos a manter a decisão de pronúncia; (ii) saber se a existência de versões conflitantes autoriza a impronúncia do recorrente; (iii) saber se a tese de legítima defesa pode ser reconhecida de plano; e (iv) saber se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada antes da submissão da causa ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, sem demandar certeza plena quanto à responsabilidade penal do acusado.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência e, especialmente, pelo laudo de exame de lesões corporais, que atestou ofensa à integridade física da vítima por projétil de arma de fogo.

Os indícios de autoria revelam-se suficientes para a fase de pronúncia, pois o próprio recorrente admitiu em interrogatório judicial ter efetuado disparos contra a vítima, ainda que sob a alegação de legítima defesa, circunstância que desloca a controvérsia do plano da autoria para o da licitude da conduta.

O relato da vítima, no sentido de que o recorrente retornou ao local após desentendimento relacionado ao som e efetuou disparos sem agressão prévia imediata, mostra-se coerente com o resultado lesivo apurado no exame pericial.

A existência de versões antagônicas sobre a dinâmica dos fatos não autoriza, por si só, a impronúncia, pois a controvérsia probatória relevante sobre autoria, animus necandi e eventual excludente de ilicitude deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A impronúncia prevista no art. 414 do Código de Processo Penal somente se justifica quando ausente prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria, situação não verificada no caso, diante da prova técnica, da admissão dos disparos e do depoimento da vítima.

A tese de legítima defesa não pode ser acolhida de plano, pois a absolvição sumária por excludente de ilicitude exige prova cabal, inequívoca e incontestável, inexistente quando o próprio recorrente afirma que, após a suposta agressão inicial, foi até sua residência, buscou arma de fogo e retornou ao local para efetuar os disparos.

A narrativa defensiva indica possível solução de continuidade entre a alegada agressão e a reação, o que fragiliza a demonstração da atualidade ou iminência da agressão e impede o reconhecimento imediato da excludente de ilicitude nesta fase processual.

A qualificadora do motivo fútil não se mostra manifestamente improcedente, pois a prova oral indica que o fato teria decorrido de desentendimento relacionado ao volume de som, circunstância que, em tese, pode revelar desproporção entre o motivo e a conduta praticada.

Afastar a qualificadora antes do julgamento popular somente é admissível quando ela se revelar manifestamente improcedente, hipótese não configurada, razão pela qual sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando comprovada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, especialmente diante da admissão dos disparos pelo acusado, do relato coerente da vítima e da existência de controvérsia probatória a ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: A legítima defesa não pode ser reconhecida de plano na fase de pronúncia quando sua configuração depende de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sobretudo diante de dúvida quanto à atualidade ou iminência da agressão.

Tese de julgamento: A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença quando houver suporte probatório mínimo para sua incidência.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 14, inciso II; art. 121, § 2º, inciso II.

Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Guthielly Oliveira Guimarães, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao recorrente a prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, consistente em efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima Valderi de Souza Faustino, em razão de desentendimento relacionado ao volume de som, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Encerrada a instrução, sobreveio decisão de pronúncia, ao fundamento de que a materialidade delitiva restou comprovada e há indícios suficientes de autoria, bem como de que a qualificadora do motivo fútil não se mostra manifestamente improcedente, devendo eventual controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria em grau de probabilidade qualificada, afirmando que a decisão recorrida se baseou indevidamente no critério do
in dubio pro societate
. Argumenta que referido critério não possui respaldo constitucional, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo em todas as fases processuais.

Aduz que a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos e do elemento subjetivo da conduta impede a formação do juízo de probabilidade exigido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, defendendo que, diante de dúvida relevante quanto ao animus necandi, a solução jurídica adequada é a impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, com apoio em doutrina e jurisprudência, que a função da decisão de pronúncia é atuar como filtro de admissibilidade, impedindo a submissão indevida ao Tribunal do Júri quando ausentes indícios robustos de autoria, requerendo, ao final, a reforma da decisão para que seja impronunciado o recorrente. Subsidiariamente, pugna pelo encaminhamento do recurso ao Tribunal de Justiça.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001627-03.2026.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUTHIELLY OLIVEIRA GUIMARAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Guthielly Oliveira Guimarães, contra decisão que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob fundamento de estarem comprovadas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria.

A insurgência recursal concentra-se na alegada ausência de lastro probatório mínimo, apto a sustentar a submissão ao Tribunal do Júri, sustentando a defesa, em síntese, a inaplicabilidade do critério do
in dubio pro societate
, a incidência do princípio do
in dubio pro reo
também na fase de pronúncia, bem como a existência de dúvida relevante quanto ao animus necandi e à própria dinâmica dos fatos, o que imporia a impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

A pretensão recursal, contudo, não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva revela-se incontroversa, encontrando-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência e, sobretudo, pelo laudo de exame de lesões corporais, que atesta a ofensa à integridade física da vítima por projétil de arma de fogo, elemento técnico que confere suporte objetivo à narrativa acusatória.

No que se refere à autoria, o conjunto probatório apresenta densidade suficiente para o juízo de admissibilidade exigido nesta fase processual.

O próprio recorrente, em interrogatório judicial, admitiu ter efetuado disparos contra a vítima, ainda que tenha buscado justificar a conduta sob o argumento de legítima defesa, circunstância que desloca a controvérsia do plano da autoria para o da licitude da conduta.

A versão apresentada pela vítima, por sua vez, mostra-se firme e coerente, tendo afirmado que o acusado, após desentendimento relacionado ao som, retornou ao local e “sem eu fazer nada”, “chegou atirando”, relato que se harmoniza com o resultado lesivo constatado no exame pericial e com a dinâmica de violência descrita nos autos.

Em contraposição, a tese defensiva encontra apoio no interrogatório do acusado e em elementos testemunhais que, embora relevantes, não se mostram aptos a infirmar, de plano, a imputação.

A informante Márcia Rocha Barbosa da Silva sustenta versão no sentido de que a vítima teria iniciado a agressão, enquanto a testemunha Sebastião Lima Barbosa apresenta relato indireto e, em juízo, reconhece limitação perceptiva ao afirmar que não viu arma, tendo apenas presumido sua existência pela postura da vítima.

Esse cenário evidencia a existência de versões antagônicas acerca da dinâmica dos fatos, circunstância que, longe de autorizar a impronúncia, reforça a necessidade de submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A tese defensiva de aplicação do princípio do in dubio pro reo nesta fase processual também não conduz ao resultado pretendido. De fato, a moderna orientação jurisprudencial afasta a utilização automática do
in dubio pro societate
como fundamento decisório.

Contudo, tal entendimento não elimina a natureza de juízo de admissibilidade da decisão de pronúncia, que exige apenas a demonstração da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, consubstanciados em probabilidade qualificada, e não em certeza plena.

No caso em análise, não se verifica situação de dúvida paralisante ou ausência de elementos mínimos.

Ao contrário, há prova técnica da materialidade, confissão quanto à prática dos disparos e depoimento da vítima atribuindo ao recorrente a iniciativa da agressão, elementos que, analisados em conjunto, superam o patamar mínimo exigido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

No que se refere à tese de legítima defesa, igualmente não assiste razão à defesa. A absolvição sumária com fundamento em excludente de ilicitude exige prova cabal, inequívoca e incontestável, o que não se verifica na hipótese.

O próprio acusado, ao narrar os fatos, afirmou que, após a suposta agressão inicial, “foi até sua casa, pegou um revólver calibre .38 que possuía e retornou, efetuando dois disparos contra a vítima, dos quais apenas um a atingiu” , circunstância que fragiliza, de forma significativa, a alegação de reação a agressão atual ou iminente.

Tal narrativa revela possível solução de continuidade entre a alegada agressão e a reação, elemento que compromete requisito essencial da legítima defesa, qual seja, a atualidade ou iminência da agressão, impedindo o reconhecimento da excludente de ilicitude nesta fase processual.

Some-se a isso o fato de que a única testemunha que sugeriu a presença de arma com a vítima retratou-se em juízo, esclarecendo que tal percepção decorreu de suposição, o que enfraquece ainda mais a consistência da tese defensiva.

Nesse contexto, a controvérsia acerca da ocorrência ou não de legítima defesa, bem como a aferição do elemento subjetivo da conduta, notadamente o animus necandi, demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência que compete ao Conselho de Sentença, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

No tocante à qualificadora do motivo fútil, igualmente não se verifica hipótese de exclusão nesta fase. A prova oral indica que o fato teria decorrido de desentendimento relacionado ao volume de som, circunstância que, em tese, revela desproporção entre motivo e conduta, não sendo manifestamente improcedente a qualificadora, razão pela qual deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Diante desse quadro, constata-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório dos autos, não havendo falar em impronúncia.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão de pronúncia, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.